Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747698-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIO JADISCKE TASSO RECORRIDOS: JOSE OSVALDO ALVES DE CARVALHO, JOANA D ARC PEREIRA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Carece o recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. 2. À luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, as partes contendoras estabeleceram no pacto locatício a possibilidade de demolição de toda a edificação existente, cuja responsabilidade ficou a cargo do locatário. 3. As provas documental e testemunhal conduzem à conclusão inequívoca no sentido de que foi o requerido quem determinou a demolição do prédio existente no terreno locado. Deste modo, não tendo o réu se desincumbido do encargo processual de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se manter a condenação pelos danos materiais causados aos locadores. 4. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o órgão julgador não considerou as provas apresentadas pelo recorrente, incluindo os depoimentos testemunhais, que podem ser cruciais para a decisão do caso; b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando que a decisão combatida interpretou de maneira equivocada os princípios de autonomia da vontade e liberdade contratual ao considerar que a demolição do imóvel foi acordada pelas partes. Defende que mencionada interpretação desconsidera a necessidade de clareza nas cláusulas contratuais, violando os princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações e publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LEONARDO LOPES DE LIMA, OAB/DF 25.495. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 421 e 421-A, ambos do C.C, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Quanto à demolição, o recorrente sustentou que esta ocorreria, “conforme as partes estabeleceram de maneira tácita... somente após a aprovação do projeto pelo DETRAN-DF”, o que não veio a acontecer. Todavia, a alegação do suplicante não veio acompanhada de um acervo probatório mínimo, pois não há qualquer elemento de convencimento hábil a demonstrar que houve esse acordo feito “de maneira tácita”, e para que a demolição somente ocorresse após a aprovação do projeto pelo órgão de fiscalização de trânsito. Noutro vértice, as provas documental e testemunhal conduzem à conclusão inequívoca no sentido de que foi o requerido quem determinou a demolição do prédio existente no terreno locado. Nesse particular, a douta magistrada, com percuciência, destacou (ID. 55091121): ..... Denote-se que a pretensão do recorrente, no sentido de afastar sua responsabilidade pela demolição do prédio que havia no imóvel locado, revela um comportamento contraditório de sua parte, pois havia afirmado categoricamente aos autores em conversas por aplicativo de mensagens (“whatspp”), ocorridas em 14/09/2022, que estava “fazendo um esforço para poder restaurar o seu prédio” (ID. 5509088). Portanto, não tendo o requerido se desincumbido do encargo processual de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se manter a condenação pelos danos materiais causados aos locadores. (ID 63002631). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt noAREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgadoem 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Determino que todas as intimações e publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LEONARDO LOPES DE LIMA, OAB/DF 25.495. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023